Tribunal: TJDFT
Processo: 0729703-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729703-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPOCAS E FESTAS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: " requer que o presente recurso de agravo seja conhecido e, quando de seu julgamento, totalmente provido, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de liminar consistente na suspensão das penalidades administrativas lavradas em face da Agravante, até o julgamento final da lide, com a liberação do veículo apreendido, que deverá ficar em depósito por parte da Agravante". A decisão impugnada foi assim lançada:" "Diversamente do que pondera a parte autora, a responsabilidade pelo dano ambiental é, sim, objetiva, e atinge todos os envolvidos na produção do resultado danoso, especialmente a empresa (diga-se, inclusive a responsabilidade criminal, em casos que tais). A imputação da responsabilidade pelo inequívoco dano ambiental constatado pela fiscalização ao empregado da empresa autora, na condução de veículo da autora é francamente inverossímil. Ainda que o motorista houvesse realizado a transgressão por sua própria iniciativa e vontade, o que, repito, é deveras inverossímil, subsistiria a responsabilidade na modalidade da culpa in vigilando. Ademais, sendo inspirada pela deep pocket docrtrine, a responsabilidade aquiliana por dano ambiental abrange, inequivocamente, qualquer pessoa envolvida no ato danoso. Logo, não há plausibilidade jurídica na pretensão posta. O longo tempo da apreensão do veículo, sem que a empresa tenha providenciado sequer o pagamento da módica sanção pecuniária pela infração ambiental flagrada pela fiscalização, denota que o veículo não é tão necessário à empresa, o que elide também o periculum in mora. Aliás, a recalcitrância em cumprir com a sanção denota também que sua aplicação não produziu o efeito pedagógico de inibir a conduta sancionada, o que permite supor que a restituição do caminhão poderá gerar condições para a reincidência, o que denota periculum in mora invertido a reforçar o descabimento de tutela provisória. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a audiência de autocomposição, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 18 de Agosto de 2021 00:29:15.CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito" A decisão impugna, nesta análise perfunctória, não se reveste de ilegalidade passível de ser apreciada por este grau revisor, sendo a responsabilidade ambiental objetiva e a culpa in vigilando elementos doutrinários que incidem sobre o pedido de reforma da decisão, desfavoravelmente ao agravante. Não obstante, verifico que longa permanência em depósito do veículo objeto de apreensão pela imputada infração, que ocorreu em 29 de março de 2018, realmente pode causar danos à empresa e violação da proporcionalidade da punição, eis que o veículo já se encontra há mais de 3 anos e meio em depósito, sem que houve conclusão do procedimento administrativo. Nesse passo, DEFIRO A LIMINAR em parte de forma a possibilitar ao agravante a retirada do veículo, mediante o prévio depósito judicial das taxas e multas decorrentes cujo valor deve ser fornecido para fins de cumprimento desta decisão. Solicito informações, após dê-se vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de setembro de 2021